Tribunal: TJSP
Processo: 2218129-06.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
HABEAS CORPUS – Narcotraficância Interestadual – Pleito de libertação – Circunstâncias extraídas dos autos de origem que, neste momento processual, não justificam a revogação da custódia cautelar – Medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal que se mostram insuficientes a garantir a ordem pública e a instrução criminal – Apreensão de mais de 200 quilogramas de cocaína –

Ementa:
HABEAS CORPUS – Narcotraficância Interestadual – Pleito de libertação – Circunstâncias extraídas dos autos de origem que, neste momento processual, não justificam a revogação da custódia cautelar – Medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal que se mostram insuficientes a garantir a ordem pública e a instrução criminal – Apreensão de mais de 200 quilogramas de cocaína – Predicados pessoais e existência de prole menor de 12 anos que não são impeditivos para a decretação e manutenção da excepcional segregação – Constrangimento Ilegal Não Evidenciado – ORDEM DENEGADA.